Tribunal: TJMT
Processo: 0002781-18.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002781-18.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVAN TEOFILO ROCHA - CPF: 706.270.751-18 (APELANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Seguranca e Incolumidade Publica (VÍTIMA), MARIA CLEUZA CAETANO RODRIGUES - CPF: 309.001.401-78 (VÍTIMA), GLAUCIELE CAETANO VALENTE - CPF: 049.509.231-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA – DELITO DE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que o acusado confessou a prática do crime de porte de arma de fogo ainda em sede de inquérito policial, é imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que o magistrado de primeiro grau não tenha mencionado expressamente a confissão na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivan Teofilo Rocha
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0002781-18.2019.8.11.0011, que o condenou pelos crimes de porte de arma de fogo e ameaça, fixando-lhe as penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 27 dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os delitos, ao argumento de que o recorrente confessou a prática delitiva ainda em sede de inquérito policial (Id. 90190959, pp. 173-175).

Nas contrarrazões, o representante ministerial rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90190959, pp. 180-183).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 92241957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo manejado.

Conforme narra a exordial acusatória, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e porte de arma de fogo, porque no dia 29 de agosto de 2019, teria ameaçado a sua sogra Maria Cleuza Caetano Rodrigues, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ademais, na mesma data, ele portava e transportou uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, municiada com 6 munições do mesmo calibre, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após o regular desenvolvimento do processo, o acusado foi condenado pela prática dos delitos sobreditos, fixando-se as penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 27 dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória apenas para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os delitos, ao argumento de que o recorrente confessou a prática delitiva ainda em sede de inquérito policial.

Após essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos apresentados pela defesa e, ao fazê-lo, concluo assistir razão ao recorrente quando postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão em relação ao crime de porte de arma de fogo, não sendo possível o seu reconhecimento em relação ao delito de ameaça.

Não obstante o recorrente tenha permanecido em silêncio quando da sua oitiva em juízo, ainda em sede de inquérito policial, embora tenha negado ter ameaçado a vítima, ele confessou que portava a arma de fogo apreendida pelos policiais civis, apensar de asseverar que foi até a sua residência pegar a arma de fogo após ser agredido pelos familiares da sua esposa. Veja-se:

“...QUE confirma que teve um desentendimento com sua esposa e, questionado sobre o motivo, responde que foi "um motivo besta", acrescentando que "ela acorda estressada e briga demais na minhas crianças"; QUE sua mulher informou que iria procurar a polícia para requerer medida protetiva contra o interrogado; QUE em seguida o interrogado saiu de casa e foi para a casa de seu colega WALIFE; QUE na ocasião que a polícia civil esteve na sua casa para a retirada dos pertences de GLAUCIELE, o interrogado lá não estava; QUE alega que foi para a casa de sua sogra procurar a GLAUCIELE e lá estavam VALDEIR, FÁBIO, GLAUCIENE (cunhada do interrogado) e sua sogra MARIA CLEUZA; QUE alega que não portava arma neste momento e que o VALDEIR e o FÁBIO foram pra cima do interrogado; QUE o interrogado correu porque o VALDEIR tem fama de ser violento, inclusive partiu para cima do interrogado com uma ripa de madeira, além de pedras; QUE então o interrogado correu para sua própria casa, deixando seu carro no local;
QUE na sua casa, o interrogado afirma ter pego a arma de fogo (revólver de calibre .38, preto, da marca Taurus, empunhadura emborrachada) que tinha guardada; QUE saiu de sua casa, descalço, com arma de fogo na cintura, com parte do cabo exposta, em direção à casa de sua sogra
; QUE alega que tinha a intenção de pegar seu carro, que havia ficado na frente da casa, bem como ver a sua mulher, pois tem dois filhos com ela; QUE novamente o VALDEIR "veio pra cima" do interrogado, ocasião em que retirou a arma da cintura e viu todos correrem porque viram a arma; QUE o interrogado nega ter apontado a arma para qualquer dos presentes
; QUE então o interrogado se dirigiu até seu veículo, lançou a arma embaixo do banco da frente e tentou dar partida no carro, momento em que a Policia Civil chegou e o abordou
; QUE durante a busca veicular a Polícia Civil encontrou a referida arma; QUE perguntado se tinha intenção de atingir alguém quando sacou sua arma de fogo, responde negativamente, alegando que somente queria pegar seu carro; QUE perguntado se conhece o "MATEUS", vulgo "LAMBE VEIA", responde afirmativamente, acrescentado que durante o trajeto da casa de sua sogra, o MATEUS passou de moto e perguntou o motivo pelo qual o suspeito estava correndo descalço, mancando, ao passo que o interrogado alega que respondeu para o MATEUS que queria ir buscar seu carro; QUE então MATEUS deu carona para o interrogado até a casa de sua sogra; QUE perguntado se MATEUS portava arma de fogo, o interrogado respondeu que não; QUE perguntado se MATEUS sabia que o interrogado portava arma de fogo, o interrogado responde que ele não sabia, acrescentando que o MATEUS saiu correndo assim que soube;
QUE perguntado sobre se o revolver que portava estava carregado, o interrogado responde que continha seis munições intactas no tambor da arma
...”
(termo de qualificação e interrogatório, Id. 90190959, p. 42, destaquei).

Diante do citado interrogatório, é notório que o recorrente realmente confessou a prática delitiva prevista no estatuto do desarmamento, afirmando com clareza que ele portava a arma no momento da prisão em flagrante delito, inclusive esclarecendo que o artefato estava municiado.

Por outro lado, em nenhum momento o agente confessou ter ameaçado a sua sogra, limitando-se a dizer que foi até a casa dela para procurar a esposa.

Nesse contexto, embora a defesa tenha aduzido que ele confirmou ter discutido com a sua companheira, na realidade ele sequer foi denunciado pela prática do referido delito, diante da inexistência de representação da citada vítima, tendo respondido somente pela ameaça praticada em desfavor da ofendida
Maria Cleuza Caetano Rodrigues, sua sogra.

Quanto ao delito de porte de arma de fogo, embora o agente tenha buscado diminuir a sua responsabilidade pelo crime, aduzindo que buscou a arma somente após ser agredido pelos familiares da vítima, o que não ficou comprovado nos autos, a referida situação não descaracteriza a sua confissão. Aliás, ainda que se tratasse de confissão qualificada, seguindo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a circunstância atenuante deveria ser reconhecida.

A confissão é um fato processual que gera um ônus e um bônus para o réu. O ônus reside no fato de que o elemento de prova será usado contra ele no momento da sentença. Já o bônus foi concedido pela lei e consiste na atenuação da pena.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação, nesse sentido, a corte já aduziu que:
“
A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação...”
(STJ. 5a Turma. AgRg no REsp 1450875/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 4.8.2015).

Resumindo o entendimento da corte no sentido de que a utilização da confissão como fundamento (elemento de argumentação) para embasar a condenação enseja a obrigatória aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado 545 da súmula de sua jurisprudência, com o seguinte teor:

“Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Embora o magistrado não tenha citado a confissão na sentença condenatória, diante da apreensão da arma de fogo e das declarações dos policiais que realizaram a prisão do apelante, entendo que tal situação não impede o reconhecimento da atenuante, sob pena de se permitir que o magistrado utilize a confissão do agente para firmar o seu convencimento sobre a autoria delitiva e apenas deixe de citá-la na sentença, com o consequente afastamento do benefício.

Feitas tais considerações, concluo que no caso em análise é imperiosa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual passo a readequar a pena aplicada na sentença em relação ao crime de porte de arma de fogo, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, mantenho a valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado de primeiro grau, ficando inalterada a pena basilar de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Igualmente, na segunda fase da aplicação da pena, fica mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, entretanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-as mutuamente, por serem igualmente preponderantes, motivo pelo qual ficam mantidas as penas basilares.

Finalmente, à míngua de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena,
torno definitivas as reprimendas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, fixando cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da pequena redução da pena de reclusão, e considerando a reincidência do recorrente, fica mantido o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para aplicar a atenuante da confissão espontânea tão somente em relação ao crime de porte de arma de fogo,
fixando a pena definitiva de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa em relação ao referido delito
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021